Tribunal: TJDFT
Processo: 0700887-21.2021.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA ALIADA AO LAUDO PERICIAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVA NÃO COMPROVADA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, quando firmes, coesas e amparadas em outros elementos de convicção dos autos, podem validamente lastrear um decreto condenatório, máxime quando o seu depoimento encontra respaldo no conjunto probatório.
2. Não há que se falar em absolvição quando as provas coligidas nos autos são harmônicas e coesas em demonstrar a prática do crime de lesão corporal contra a vítima, em situação de violência doméstica, notadamente pelo laudo pericial e as declarações da vítima.
3. O conjunto probatório é suficiente para demonstrar que a conduta do réu subsumiu-se ao tipo descrito no artigo 147 do Código Penal, ocorrido no âmbito doméstico. Proferidas palavras capazes de causar um grande temor na vítima, por mais que em estado de ira em que o réu se encontrasse, consuma-se o delito de ameaça, principalmente diante da reiteração e do contexto que indicam a possibilidade do acontecimento real dos fatos.
4. Recurso conhecido e desprovido.